Tribunal: TJSP
Processo: 1004409-95.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há como se acolher os Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há como se acolher os Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000665050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004409-95.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo,
em que é embargante SEI S B C EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., é
embargado NILSON DONIZETE SILVERIO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004409-95.2019.8.26.0564/50000 - LGA
2
Embargos de Declaração Cível no 1004409-95.2019.8.26.0564/50000
Embargante: Sei S B C Empreendimento Imobiliário Spe Ltda.
Embargado: Nilson Donizete Silverio
V. 2945
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE
DE
MENÇÃO
EXPRESSA
A
DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos
trazidos nas razões recursais, não há como se acolher os
Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se
o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem
referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v. Acórdão
das páginas 350/360, com fins de sanar omissão e prequestionar dispositivos
legais.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão que justifique
a declaração pleiteada.
A questão relativa à retenção foi expressamente decidida, assim
como a referente ao termo inicial dos juros de mora. Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004409-95.2019.8.26.0564/50000 - LGA
3
“No caso em análise, considerando as suas circunstâncias, a
majoração da retenção fixada na sentença para 25% dos valores pagos
ou a aplicação da multa estabelecida em contrato, consistente em 30%
dos preço pago (cláusula 7.9 - pág. 56), mostram-se excessivas e
injustificadas, considerando que a apelante pode obter retorno
financeiro com a comercialização do bem e não demonstrou prejuízo
efetivo que pudesse embasar o montante pleiteado.
Nessas condições, o percentual de retenção de 20% fixado na
sentença deve ser mantido por ser razoável e adequado para
compensar os prejuízos sofridos pela vendedora, estando inclusive em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...).
Por outro lado, os juros moratórios devem incidir por serem
acessórios da condenação judicial; contudo, o termo inicial de sua
incidência deve ser o trânsito em julgado, pelo fato da rescisão
contratual ter ocorrido por exclusivo interesse do comprador. Assim,
quando da citação, a vendedora não estava em mora e sim adimplindo
regularmente com suas obrigações contratuais (págs. 354/358).
Na verdade, o que a embargante deseja nitidamente é a reforma do
julgado, com reapreciação de provas, ou seja, quer dar efeitos infringentes aos
embargos de declaração, o que é inadmissível por esta via processual.
Por fim, mesmo quando manejados com o propósito de
prequestionamento, os Embargos de Declaração são inadmissíveis se a decisão não
ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição, previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004409-95.2019.8.26.0564/50000 - LGA
4
Além disso, segundo entendimento pacífico do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo Tribunal local, ainda que sem
menção a dispositivos de lei, é de se considerar cumprido o requisito do
prequestionamento, ainda que de modo implícito” (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag
1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma).
No mesmo sentido, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não há necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos,
dos parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido
decidido (...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão
tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora